Tribunal: CARF
Processo: 13116.000753/2009-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2022-01-19

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13116.000753/2009-14
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-012.684 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
8 de dezembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
INSUMOS. CONCEITO. NÃO-CUMULATIVIDADE
O conceito de insumos, deve ser visto de acordo com a interpretação ofertada no
julgamento do Recurso Especial n° 1.221.170-PR/STJ e no Parecer Normativo
COSIT/RFB n° 5/2018.
FRETES. DESPESAS DE FRETE. CRÉDITO. CUSTOS
As despesas com frete de produtos acabados entre os estabelecimentos do
Contribuinte enquadram-se no disposto no art. 3o, II, da Lei no 10.833/2002.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
INSUMOS. CONCEITO. NÃO-CUMULATIVIDADE
O conceito de insumos, deve ser visto de acordo com a interpretação ofertada no
julgamento do Recurso Especial n° 1.221.170-PR/STJ e no Parecer Normativo
COSIT/RFB n° 5/2018.
FRETES. DESPESAS DE FRETE. CRÉDITO. CUSTOS
As despesas com frete de produtos acabados entre os estabelecimentos do
Contribuinte enquadram-se no disposto no art. 3o, II, da Lei no 10.833/2002.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. Por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da
Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, negou-se provimento ao Recurso
Especial, vencidos os conselheiros Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Rodrigo Mineiro
Fernandes, Jorge Olmiro Lock Freire e Rodrigo da Costa Pôssas, que lhe deram provimento
parcial para restabelecer a glosa tão somente sobre o frete de produtos acabados.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13116.000753/2009-14
Fl. 2670
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.684 - CSRF/3a Turma
Processo no 13116.000753/2009-14

Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial (e-fls. 2571 a 2602), interposto pela Fazenda
Nacional, em face do Acórdão no 3201-002.638 (e-fls. 2509 a 2535), de 29 de março de 2017,
proferido pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF, que por
unanimidade de votos negou provimento ao Recurso de Ofício e por maioria de votos deu parcial
provimento ao Recurso Voluntário.
A decisão recorrida ficou assim ementada:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
INCIDÊNCIA
MONOFÁSICA.
CRÉDITO
PRESUMIDO.
INDUSTRIALIZAÇÃO
OU
IMPORTAÇÃO
DE
PRODUTOS
FARMACÊUTICOS. UTILIZAÇÃO. COMPROVAÇÃO NECESSÁRIA
DE
PROTOCOLIZAÇÃO
EM
ÓRGÃO
GOVERNAMENTAL
CONTROLADOR. MEDICAMENTOS. LISTA POSITIVA. LISTA
NEGATIVA.
Os medicamentos submetidos ao regime monofásico que estejam classificados
na tabela TIPI nas posições relacionadas pelo art. 3o da Lei o 10.147, de 2000, e
que atendam às condições estabelecidas pelos artigos 63 e 64 da IN SRF no 247,
de 2002, com redação dada pela IN SRF no 464, de 2004, proporcionam ao
importador ou o industrializador o direito de apurar os créditos presumidos e
integram a denominada lista positiva. Por outro lado, aqueles produtos também
submetidos à incidência monofásica, mas que não perfazem as condições
necessárias para integrar a lista positiva, devem compor a lista negativa e não
conferem ao contribuinte o direito de utilização do credito presumido.
CRÉDITOS. DESPESAS COM FRETE. MOVIMENTAÇÃO INTERNA
DE PRODUTOS EM FABRICAÇÃO OU ACABADOS.
As despesas com fretes para transporte interno de produtos em elaboração e, ou
produtos acabados, de forma análoga aos fretes entre estabelecimentos do
contribuinte, pagas e/ ou creditadas a pessoas jurídicas, mediante conhecimento
de transporte ou de notas fiscais de prestação de serviços, geram créditos
básicos de Cofins, a partir da competência de fevereiro de 2004, passíveis de
dedução da contribuição devida e/ ou de ressarcimento/compensação.
Precedentes.
CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS E REDUÇÃO DO TRIBUTO.
NATUREZA JURÍDICA DE SUBVENÇÃO DE INVESTIMENTO.
Fl. 2671
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.684 - CSRF/3a Turma
Processo no 13116.000753/2009-14

POSSIBILIDADE DA EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DA PIS E
COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO.
Os créditos presumidos de ICMS e reduções foram conferidos, durante a
vigência do FOMENTAR Fundo de Participação e Fomento à Industrialização
do Estado de Goiás, regulado pelo Decreto no 3.822, de 10 de julho de 1992 e
Lei Estadual no 13.436, de 1998, com o objetivo de oferecer estímulos de
expansão, desenvolvimento e modernização das indústrias da região, por força
da combinação de dispositivos expressos (Art. 113 e 142 do CTN, no Art. 1,
§3.o, inciso x da Lei 10637/02 e Art. 1, §3.o, inciso IX da lei 10833/03), não
podem ser computados na base de cálculo para fins de incidência das
contribuições (regime não cumulativo) uma vez que são meros ingressos,
despesas de custeio ou recuperação de custos e não receita.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
INCIDÊNCIA
MONOFÁSICA.
CRÉDITO
PRESUMIDO.
INDUSTRIALIZAÇÃO
OU
IMPORTAÇÃO
DE
PRODUTOS
FARMACÊUTICOS. UTILIZAÇÃO. COMPROVAÇÃO NECESSÁRIA
DE
PROTOCOLIZAÇÃO
EM
ÓRGÃO
GOVERNAMENTAL
CONTROLADOR. MEDICAMENTOS. LISTA POSITIVA. LISTA
NEGATIVA.
Os medicamentos submetidos ao regime monofásico que estejam classificados
na tabela TIPI nas posições relacionadas pelo art. 3o da Lei o 10.147, de 2000, e
que atendam às condições estabelecidas pelos artigos 63 e 64 da IN SRF no 247,
de 2002, com redação dada pela IN SRF no 464, de 2004, proporcionam ao
importador ou o industrializador o direito de apurar os créditos presumidos e
integram a denominada lista positiva. Por outro lado, aqueles produtos também
submetidos à incidência monofásica, mas que não perfazem as condições
necessárias para integrar a lista positiva, devem compor a lista negativa e não
conferem ao contribuinte o direito de utilização do credito presumido.
CRÉDITOS. DESPESAS COM FRETE. MOVIMENTAÇÃO INTERNA
DE PRODUTOS EM FABRICAÇÃO OU ACABADOS.
As despesas com fretes para transporte interno de produtos em elaboração e, ou
produtos acabados, de forma análoga aos fretes entre estabelecimentos do
contribuinte, pagas e/ ou creditadas a pessoas jurídicas, mediante conhecimento
de transporte ou de notas fiscais de prestação de serviços, geram créditos
básicos de Pis, a partir da competência de fevereiro de 2004, passíveis de
dedução da contribuição devida e/ ou de ressarcimento/compensação.
Precedentes.
CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS E REDUÇÃO DO TRIBUTO.
NATUREZA JURÍDICA DE SUBVENÇÃO DE INVESTIMENTO.
POSSIBILIDADE DA EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DA PIS E
COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO.
Os créditos presumidos de ICMS e reduções foram conferidos, durante a
vigência do FOMENTAR Fundo de Participação e Fomento à Industrialização
do Estado de Goiás, regulado pelo Decreto no 3.822, de 10 de julho de 1992 e
Lei Estadual no 13.436, de 1998, com o objetivo de oferecer estímulos de
expansão, desenvolvimento e modernização das indústrias da região, por força
da combinação de dispositivos expressos (Art. 113 e 142 do CTN, no Art. 1,
Fl. 2672
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.684 - CSRF/3a Turma
Processo no 13116.000753/2009-14

§3.o, inciso x da Lei 10637/02 e Art. 1, §3.o, inciso IX da lei 10833/03), não
podem ser computados na base de cálculo para fins de incidência das
contribuições (regime não cumulativo) uma vez que são meros ingressos,
despesas de custeio ou recuperação de custos e não receita.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
MATÉRIA
NÃO
CONTESTADA.
Regra geral, considera-se definitiva, na esfera administrativa, a exigência
relativa matéria que não tenha sido expressamente contestada no recurso
conforme Art. 42 do Decreto 70.235/72.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONTESTAÇÃO. ÔNUS DA
PROVA.
As alegações apresentadas no recurso devem vir acompanhadas das provas
correspondentes conforme Art. 16 do Decreto 70.235/72.
Por intermédio do Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial
(e-fls. 2606 a 2608), em 14 de julho de 2017, o Presidente da 2a Câmara da 3a Seção de
Julgamento do CARF deu seguimento ao Recurso Especial.
O Contribuinte apresentou Contrarrazões ao Recurso Especial (e-fls. 2620 a
2638), em 9 de abril de 2018.
Por fim, o Contribuinte apresentou Requerimento (e-fls. 2620 a 2626), em 17 de
agosto de 2018 em que requer que parte do lançamento fiscal objeto do presente feito deve ser
declarado extinto, “haja vista que submeteu à tributação as subvenções concedidas pelo Estado
de Goiás via programa de desenvolvimento industrial”, pois foi publicada a Lei Complementar
no 160/2017, que em seu art. 9o, acrescentou os §§ 4o e 5o ao art. 30 da Lei no 12.973/2014.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
O Recurso Especial da Fazenda Nacional é tempestivo e atende os pressupostos
legais de admissibilidade.
A Fazenda Nacional apresentou como paradigmas os acórdãos no 203-12.448, no
3801-002.037, no 3801-003.752 e 3302-002.025. Os dois primeiros no que tange ao conceito de
insumo, os dois últimos quanto a despesas com fretes entre estabelecimentos – produtos
acabados e em elaboração. Em análise, verifica-se a divergência jurisprudencial entre os
acórdãos paradigmas e o acórdão recorrido. Vota-se, assim, pelo conhecimento.
Assim, as matérias, objeto de conhecimento do Recurso Especial da Fazenda
Nacional, referem-se ao conceito de insumo e as despesas com frete entre estabelecimentos do
Contribuinte de produtos acabados e em elaboração.
Quanto ao conceito de insumo, sustenta a Fazenda Nacional que a interpretação
deve ficar nos limites previstos na IN SRF no 247/2002 e IN SRF no 404/2004, que regulamentou
as contribuições ao PIS e a COFINS, respectivamente, bem como, deve ser aplicada, em termos
interpretativos, a legislação do IPI nas referidas contribuições.
Fl. 2673
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.684 - CSRF/3a Turma
Processo no 13116.000753/2009-14

Com a devida vênia, neste ponto, o que baliza os limites interpretativos do
conceito de insumo, além do previsto na Lei no 10.637/2002 e na Lei no 10.833/2003, é a decisão
do Superior Tribunal de Justiça – STJ – proferida do julgamento do Recurso Especial n°
1.221.170-PR e do Parecer Normativo COSIT/RFB n° 5/2018 (de caráter interpretativo). A
questão central na tomada de crédito sobre os insumos é a essencialidade e a relevância dos
mesmos nas atividades produtivas desenvolvidas pelo Contribuinte.
Já quanto as despesas com frete entre estabelecimentos do Contribuinte de
produtos acabados e em elaboração, a Fazenda Nacional compreende que essas despesas não se
enquadram no conceito de insumo previsto no art. 3o, II, da Lei no 10.637/2002 e Lei no
10.833/2003.
Com a devida vênia a essa posição, entende-se por intermédio de uma
interpretação sistemática da legislação, em particular da não-cumulatividade, que as despesas
com frete de produtos acabados e em elaboração entre os estabelecimentos do Contribuinte estão
sim contemplados no art. 3o, II, da Lei no 10.637/2002 e Lei no 10.833/2003.
Nestes termos, vota-se por conhecer do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen

Fl. 2674
DF CARF MF
Documento nato-digital